Tribunal: TJMT
Processo: 0046545-29.2017.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0046545-29.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), WILTON DA SILVA VAZ - CPF: 056.638.181-89 (APELANTE), WILLIAN DA SILVA DE PAULA RONDON - CPF: 050.625.581-66 (APELANTE), JOELSON LUCAS AMORIM DA CRUZ - CPF: 065.344.351-01 (APELANTE), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), EUDES OLIVEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MICHAEL GONCALVES DO AMARAL - CPF: 006.717.191-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM – CONDENAÇÃO – RECURSOS DA DEFESA –
INCABÍVEL A CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE –
NULIDADE
DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – NÃO ACOLHIMENTO – MEDIDA DEVIDAMENTE AUTORIZADA – MÉRITO –
ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS DELITOS POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA –
PROVA TESTEMUNHAL ALIADA AO CONTEÚDO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS QUE EVIDENCIAM A TRAFICÂNCIA E O CARÁTER ESTÁVEL E PERMANENTE DO VÍNCULO ESPÚRIO EXISTENTE ENTRE OS AGENTES –
REGIME PRISIONAL SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – REGIME ADEQUADO ÀS PARTICULARIDADES DO CASO
– DETRAÇÃO PENAL NESTE CASO DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
–

REDUÇÃO DA PENA DE MULTA EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DOS RÉUS – INVIABILIDADE – PENA PECUNIÁRIA FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Deve ser mantida a custódia cautelar dos acusados quando subsistirem os requisitos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP, mormente porque demonstrada a gravidade concreta da conduta, além do fato de que permaneceram presos durante toda a instrução processual e foi fixado regime prisional inicial fechado, não havendo desproporcionalidade ou ilegalidade na manutenção da segregação.

Não há falar em nulidade quando justificada a imprescindibilidade das sucessivas interceptações telefônicas em decorrência da natureza e complexidade dos fatos delitivos apurados na operação que envolveu 40 investigados.

Descabida a absolvição quando o conjunto probatório produzido, em especial a prova testemunhal, aliada ao conteúdo das interceptações telefônicas realizadas, demonstram o vínculo associativo entre os apelantes para a prática do tráfico de drogas, em que dois deles de fato perpetravam o comércio de substância entorpecente.

Comprovado, de forma indene de dúvidas, o
animus
associativo de caráter estável e duradouro entre os agentes para o fim de praticar a traficância, deve ser mantida a condenação.

Deve ser mantido o regime prisional fechado ante o
quantum
das penas fixadas, aliado às particularidades do caso concreto, como a quantidade de droga apreendida e a condição de reincidência específica.

Questões relativas à detração penal devem ser debatidas perante o Juízo das Execuções Criminais, mormente porque o tempo de prisão provisória dos réus, se considerado, não traria nenhum resultado prático nesta fase processual.

A quantidade de pena de multa deve guardar proporcionalidade à pena privativa de liberdade imposta e a condição econômica do réu será considerada somente na delimitação do valor unitário dos dias-multa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas por

Joelson Lucas Amorim da Cruz
,
Willian da Silva de Paula
e
Wilton da Silva Vaz
contra a sentença proferida pelo Juízo da 13
ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT, nos autos da ação penal n.
0046545- 29.2017.8.11.0042
(código 518552), que condenou os últimos pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para tal fim, na forma dos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, às penas, respectivas, de 8 anos e 3 meses de reclusão e 1.225 dias-multa, e de 9 anos e 9 meses de reclusão e 1.375 dias-multa, no regime inicial fechado; e o réu Joelson pela prática do delito insculpido no art. 35 da Lei de Drogas, à pena de 3 anos de reclusão e 700 dias-multa, no regime aberto.

Nas razões do recurso interposto por Willian e Wilton, a defesa suscita, preliminarmente, a ocorrência de nulidade das interceptações telefônicas. No mérito, pleiteia a absolvição de ambos os delitos ante a insuficiência probatória; e, subsidiariamente, a realização da detração penal e a fixação do regime prisional semiaberto; a redução da pena de multa e a concessão do direito de recorrer em liberdade (Id. 56493480).

Nas razões do réu Joelson pugna pela absolvição pela carência de provas (Id. 97855455).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refuta a preliminar arguida e requer o desprovimento dos recursos (Id. 56493487 e Id. 97855476).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
rejeição
da preliminar de nulidade e, no mérito, pelo
desprovimento
do apelo (Id. 100699978).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – RECORRER EM LIBERDADE

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos manejados pela defesa.

Primeiramente, importante examinar o pleito defensivo para que seja concedido aos acusados Wilton e Willian o direito de recorrem da sentença em liberdade, ao argumento, em suma, de que não subsistem os motivos que derem ensejo à custódia cautelar.

Sem razão, contudo.

Saliento que toda e qualquer segregação antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com a reprimenda definitiva e seu respectivo regime de cumprimento, sendo certo que a constrição de acordo com as hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal é perfeitamente cabível.

Ademais, insta consignar que a prisão cautelar, mesmo aquela mantida na sentença, não objetiva antecipar a pena eventualmente imposta, mas sim impedir que o acusado venha a causar danos à ordem social, quando a sua liberdade se revelar perniciosa.

Diante disso, em observância a
o art. 387, §1º, do CPP,
observo que agiu acertadamente o magistrado singular ao negar aos apelantes o direito de recorrer em liberdade, mantendo a custódia cautelar, em razão de ainda persistirem os requisitos autorizadores da medida, mormente porque as particularidades do caso evidenciam a gravidade concreta do delito, além do fato de que os recorrentes permaneceram presos durante toda a instrução processual e foi estipulado regime prisional fechado na sentença, de forma que não verifico qualquer desproporcionalidade ou ilegalidade da manutenção da segregação.

Outrossim, quanto ao apelante Wilton, ponderou-se a necessidade da medida constritiva ante o risco de reiteração delitiva, notadamente porque se trata de réu reincidente específico, em crime de idêntica natureza.

Convém trazer
o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça que defende a incompatibilidade da soltura do réu em sede de sentença condenatória se ele permaneceu segregado durante toda a instrução processual, desde que preservados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar:
“(...)
A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva (...)”
(STJ, RHC n. 80528/RJ, 5ª Turma, DJe 5.4.2017).

Desse modo, entendo ser inviável o acolhimento da pretensão liberatória.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE

A defesa dos referidos apelantes arguiu ainda em suas razões do recurso a
nulidade das interceptações telefônicas
realizadas sucessivamente.

Sustenta sobre a ausência de fundamentação idônea das decisões que prorrogaram as interceptações telefônicas sucessivamente; alega que a renovação do prazo de duração da medida em comento deve ocorrer somente uma vez, de modo que só pode perdurar por no máximo 30 dias; afirmando que houve violação ao artigo 5º da Lei 9.296/1996, e requerendo, assim, a nulidade com esteio no artigo 157 c/c o artigo 564, IV, ambos do Código de Processo Penal.

Todavia, com a detida análise dos autos, verifico que não deve ser acolhida a pretensão defensiva.

A título elucidativo, conforme bem delineado no parecer ministerial, os fatos delitivos, ora em apreço, descortinaram-se a partir da investigação inicial de cinco “alvos”, suspeitos do cometimento dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, com possível formação de organização criminosa. Após investigações preliminares, fora requerida judicialmente a interceptação telefônica quanto a esses indivíduos inicialmente investigados (processo cautelar n. 470134).

Ocorre que, no curso dessa investigação, notadamente em razão das sucessivas e fundamentadas prorrogações, descobriu-se diversos outros ilícitos praticados, inclusive por outros indivíduos que não eram inicialmente “alvos” da operação em comento denominada
Operação Babilônia
, todos relacionados aos crimes de tráfico e de associação para este fim ocorridos nesta capital, tanto que, ao final das investigações, foram denunciados vários indivíduos, incluindo os apelantes.

Essa situação, ao contrário do alegado, não é ilegal e nem enseja nulidade processual, na medida em que se trata do encontro fortuito de novas práticas ilícitas, caracterizando o fenômeno da serendipidade. E nesses casos, não há nenhuma ilegalidade na continuação das investigações contra esses novos “alvos”, ainda que por prorrogação da decisão judicial anteriormente deferida, conforme se extrai da jurisprudência.

Insta ressaltar que a teoria da serendipidade, também conhecida por encontro fortuito de provas, tem como critério para a sua aplicação a conexão.

A prova encontrada por acaso será válida quando o fato delitivo for conexo com o investigado (sujeito passivo) pela medida (interceptação telefônica), e quando se descobre outra pessoa distinta daquela anteriormente investigada, a descoberta vale como prova desde que haja continência entre elas.

No presente caso, verifica-se que a autoridade policial formulou pedido de quebra do sigilo dos dados telefônicos e a interceptação das comunicações telefônicas, apresentando como suspeitos alguns investigados; posteriormente, foram feitos novos pedidos, sucessivamente, em relação a outros indivíduos, incluindo os recorrentes. Assim, demonstrado os relatórios das diligências efetuadas e com o parecer ministerial favorável, todos os pleitos nesse sentido foram devidamente autorizados pelo Juízo singular, consoante consta do processo cautelar de código 470134.

Nessas ocasiões, a autoridade judicial fez consignar ainda em suas decisões a jurisprudência da Suprema Corte de que
“É possível a prorrogação do prazo de autorização para a interceptação telefônica, mesmo que sucessivas, especialmente quando o fato é complexo a exigir investigação diferenciada e contínua. Não configuração de desrespeito ao art. 5º, caput, da Lei n. 9.296/96”
(STF, HC 83515/RS, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ 4.3.2005).

Sendo assim, especificadamente quanto ao prazo de duração da medida em apreço, convém destacar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

“(...) A Lei:1. 9296/1996 é explicita quanto ao prazo de quinze dias para a realização das interceptações telefônicas, bem assim quanto a renovação. No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, desde que evidenciada a necessidade das medidas em razão da complexidade do caso, as autorizações subsequentes de interceptações telefônicas podem ultrapassar o prazo previsto em lei, considerado o tempo necessário e razoável para o fim da persecução penal (AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 16/03/2017). (...) interceptações telefônicas em desfavor do recorrente, apesar de sucintas, encontram respaldo na jurisprudência desta Corte acerca do tema, pois reportaram-se expressamente às primeiras decisões, não havendo qualquer irregularidade em tal expediente, notadamente diante da imprescindibilidade de continuidade da medida. Precedentes. Recurso ordinário em habeas corpus não provido”.
(STJ, RHC 25.769/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6.2.2018, DJe 9.2.2018).

Desse modo, verifica-se que o juiz de primeiro grau autorizou motivadamente as sucessivas prorrogações em razão da real necessidade da continuidade da medida, notadamente por se tratar de caso complexo em que se apurou o envolvimento de inúmeros indivíduos em cadeia, que se associavam para cometerem o delito de tráfico de drogas, de modo que era necessário incluir novos números de telefone na medida em que decorriam as investigações, o que é perfeitamente possível conforme a jurisprudência dos Tribunais Superiores acima expostas.

Logo, observo que não houve qualquer irregularidade passível de nulidade, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Superadas as preliminares acima expostas, passo à análise meritória.

Consoante relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos contra a sentença que condenou os acusados
Joelson Lucas Amorim da Cruz
,
Willian da Silva de Paula
e
Wilton da Silva Vaz
, vulgo “Nê”,

como incursos nas sanções do artigo 35
da
Lei 11.343/06, e estes últimos também como incursos no artigo 33 da mesma lei.

Impende consignar que foi determinado o desmembramento do feito em seis ações penais em razão da quantidade elevada de réus, e neste feito apurou-se os fatos delitivos relacionados aos apelantes e corréus Eudes Oliveira da Silva e Michael Gonçalves do Amaral.

Assim, no que se refere aos delitos perpetrados pelos citados acusados, integrantes do Núcleo 5, ressai da peça acusatória,
in verbis
:

“(...)
5.1. Associação para o tráfico de drogas

No ano de 2017, precisamente entre os meses de abril e outubro, nesta capital, os denunciados Wilton da Silva Vaz, vulgo “Nê”; Willian da Silva de Paula Rondon; Eudes Oliveira da Silva, vulgo “Veio Baleado”; Giennifer Santos Silva, vulgo “Jenifer”; Joelson Lucas Amorim da Cruz; e Michael Gonçalves do Amaral, vulgo “Maikon”, associaram-se com o fim de praticarem reiteradamente ou não o tráfico de drogas.

No decorrer das investigações, a Polícia Civil conseguiu identificar diversas associações criminosas voltadas à prática do narcotráfico. No quinto núcleo, instalado nos Bairros Osmar Cabral e Tijucal, o denunciado Wilton da Silva Vaz, vulgo “Nê”, atuante no Bairro Osmar Cabral, figurou como elo determinante na associação com os vários indivíduos identificados, sendo perceptível sua contínua e ininterrupta caminhada no mundo do crime, em específico no tráfico de drogas. (...)

Diante do exposto, o Ministério Público DENUNCIA Wilton da Silva Vaz, vulgo “Nê”; Willian da Silva de Paula Rondon; Eudes Oliveira da Silva, vulgo “Veio Baleado”; Giennifer Santos Silva, vulgo “Jenifer”; Joelson Lucas Amorim da Cruz; e Michael Gonçalves do Amaral, vulgo “Maikon”, como incursos no art. 35, caput, da Lei 11.343/06.

(...)

5.2. Tráfico de drogas

No dia 07 de agosto de 2017, por volta de 10h, o denunciado Willian da Silva de Paula Rondon vendeu ao denunciado Wilton da Silva Vaz, vulgo “Nê”, que adquiriu sem a finalidade de consumo pessoal, 13 (treze) porções de maconha, com massa de 81,44g (oitenta e um gramas e quarenta e quatro centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo preliminar 1949/2017; e definitivo 3.14.2017.37627-01).

(...)

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA a Vossa Excelência Wilton da Silva Vaz, vulgo “Nê” e Willian da Silva de Paula Rondon, como incursos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

(...)”
– Id. 56468499, p. 8, e Id. 56491450, p. 4.

Após a regular instrução processual, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando os apelantes Wilton e Willian pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para tal fim, na forma dos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, e o apelante Joelson apenas por este último delito, às penas, respectivas, de 8 anos e 3 meses de reclusão e 1.225 dias-multa, no regime inicial fechado; de 9 anos e 9 meses de reclusão e 1.375 dias-multa, no regime inicial fechado; e de 3 anos de reclusão e 700 dias-multa, no regime aberto (Id. 56493455).

Verifica-se dos autos que os três apelantes foram assistidos pela Defensoria Pública, a qual interpôs dois recursos, porém passo a apreciá-los conjuntamente ante a semelhança dos pedidos.

Inicialmente, a defesa postula pela
absolvição
dos recorrentes pela prática de ambos os delitos, ao argumento de que não há provas suficientes nos autos que demonstrem a autoria delitiva.

Todavia, razão não assiste à defesa.

A materialidade dos delitos ficou demonstrada por meio do boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo pericial de constatação da droga, conteúdo das interceptações telefônicas, relatório final da operação policial e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

A autoria delitiva, por sua vez, apesar das alegações defensivas ficou amplamente comprovada pelo conjunto fático-probatório dos autos.

Constata-se que os apelantes usaram o direito de permanecer em silêncio perante a autoridade judicial.

Há nos autos os depoimentos prestados pelas testemunhas/informantes da defesa em benefício do apelante Joelson, as quais relataram em Juízo que não têm conhecimento do envolvimento do citado réu com o tráfico de drogas e que ele é usuário de maconha.

Em síntese, Jhean Victor da Silva Nascimento, padrasto, assumiu a propriedade do entorpecente apreendido em sua residência em decorrência do mandado de busca e apreensão expedido em desfavor do ora recorrente; Jessica Vasconcellos de Oliveira, esposa do acusado, disse que já respondeu a outro processo por tráfico juntamente com o réu e seu padrasto, mas foi absolvida e a droga pertencia a este último, e que o entorpecente apreendido pelos fatos ora em apreço foi localizado na casa do padrasto dele que fica ao lado da casa onde residem; e Marcos Santiago Prado Guimarães disse que o conhece há muito tempo e não sabe do seu envolvimento com a mercancia de entorpecente, e tem ciência que ele respondeu por “assalto”.

Também se verifica dos autos, em benefício do apelante Willian, os depoimentos das testemunhas Maria das Graças de Souza Conceição e Jean Carlos Pires Martins, a primeira disse ser vizinha do réu e a segunda disse que o conhece há muito tempo do próprio bairro; relataram que não tem conhecimento do envolvimento dele com o tráfico de drogas e que ele trabalha “para fora”, explicando Jean Carlos que ele viaja a trabalho e que exerce atividade na área de eletricidade.

Apesar das provas testemunhais acima expostas, consta dos autos provas robustas que demonstram que os recorrentes estavam associados entre si para a prática do crime de tráfico de drogas, assim como ficou comprovado no feito que os apelantes Wilton e Willian comercializavam entorpecentes.

Saliente-se que os fatos delitivos em apreço decorreram da denominada
Operação Babilônia,
em que houve minuciosa investigação policial, por aproximadamente 7 meses, com a consequente constatação do envolvimento de diversos indivíduos com o tráfico de drogas e delito a este associado – relatório final da investigação (Id. 56491989).

A testemunha Elton Nogueira, policial civil que efetuou as diligências que culminaram na apreensão da droga em poder do acusado Wilton, vulgo “Nê”, prestou os seguintes esclarecimentos em sede inquisitiva:

“A equipe na qual compunha vinha recebendo informações, deslocou para a rua 04, quadra 08, número 308, para visualizar uma possível movimentação nesse endereço que tratava-se de uma quitinete que estava servindo para venda, guarda e uso de entorpecente ilícito. Que conseguimos visualizar um rapaz em fundada suspeita saindo da quitinete em uma moto preta, logo que percebeu nossa presença, o mesmo veio a empreender fuga em alta velocidade. Portanto, não conseguimos lograr êxito em abordá-lo. Que ao retornar ao local para averiguar a residência, nos deparamos com uma moradora do quarto 02 por nome Rosicleia dos Anjos Guia. Que a moradora nos acompanhou no momento da busca realizada na área externa da quitinete que dá acesso ao quarto do suspeito conhecido pela alcunha “Né”. Que também foi nos repassado que o mesmo dispõe de uso de tornozeleira eletrônica. Que visualmente e bem notório a caixa de energia do corredor que dá acesso ao quarto do suspeito estava mexida. Que ao abrirmos a caixa, localizamos uma sacola plástica contendo substancias análogas a maconha. Totalizando 13 ao quarto do suspeito conhecido como “Né” conseguimos visualizar uma porta aberta dentre os quartos conjugados daquela quitinete. Que anunciamos que a polícia estava presente naquele local para que pudéssemos proceder buscas com a devida autorização do morador. Que esse quarto com as portas abertas não tinha ninguém naquele momento. (...)”.

O investigador de polícia Luiz Fernando Cavalcanti Albuquerque, que era um dos responsáveis pela análise das interceptações telefônicas realizadas na operação em comento, relatou em Juízo que nesse núcleo específico (núcleo 5), o responsável pelo acompanhamento das interceptações era outro analista, mas recordou-se de uma entrega de certa quantidade droga feita pelo réu Wilton para o réu Willian, a qual foi localizada em um padrão de energia; e disse que esse entorpecente foi apreendido pela equipe operacional, e não houve a condução dos suspeitos.

Oportuno colacionar o depoimento detalhado prestado em sede judicial pelo investigador Marcial da Cruz Bandeira Júnior,
in verbis
:

“(...)
O que o senhor pode nos falar a respeito desse núcleo (...)?

O
Wilton a área de atuação dele é o bairro Osmar Cabral, especifico né, o tráfico de drogas reiterado, vinte e quatro horas por dia e juntamente com o indivíduo Willian de Paula; esses dois indivíduos eles eram associados principalmente entre eles, era uma sociedade no tráfico né, juntos eles adquiriam entorpecentes e juntos também eles faziam
(...) não só o tráfico, como também
produziam droga, faziam o que chamam de ‘virar’ e atuavam ativamente ali no bairro
; o
Wilton ele têm uma ascendência, digamos assim, sobre o William de Paula né, e ele é mais ativo
(...) então,
eles trabalharam juntos muitas vezes o Willian de Paula vendia pro ‘Nê’, que é o Wilton
, mas eles trabalhavam dessa forma, né; e
eles associaram-se a outros indivíduos do bairro vizinho, Tijucal, com quem tinham relações para tráfico exclusivamente.

Michael, Joelson eles estavam ligados também ao Wilton?

Dentro da operação foram reveladores de diversos contatos entre eles, negociando drogas, mas eles utilizavam outras denominações, mas sempre referia-se a droga, especificamente né; o Michael ele funcionava ali dentro do bairro Tijucal como um espécie de disciplina, muitas das vezas a respeito de, conversava sobre droga, tinha algumas brigas entre traficantes e ele que era a voz responsável por determinar ou apaziguar a situação a ele exercia essa influência sobre os demais ali né, sempre que tinham um problema, recorriam a ele, intermediar essa lide e também negociava drogas também, conforme tem nos relatórios;
o Joelson mantinha ralações com o ‘Nê’, principalmente né, e também com outros traficantes do Osmar Cabral, eles também negociavam drogas periodicamente a com os traficantes do bairro Tijucal
, que tinham vários, não só (inaudível), tinha o ‘Niki’ também, tinham outros que a gente não conseguiu ao longo das investigações, porque era muito numeroso né, mas têm várias, inclusive, termos da ocorrências ai que a gente conseguiu materializar alguma coisa.

E o Eudes?

O Eudes ele é um detento né (...); o Eudes é o ‘Baleado’, que é o vulgo ‘Baleado’; ele
mantinha contato grande com o ‘Nê’, o Wilton, a respeito de tráfico
, dentre outros crimes que eles cometeram praticar né, e
ele sempre entrava em contato com o ‘Nê’ pra fazer ‘correria’ de droga pra ele e pra esposa
, que reside lá no bairro do Osmar Cabral, então
o ‘Nê’ intermediava, havia uma negociação de droga entre eles, com dinheiro, um devia para o outro ‘leva tanto pra minha esposa’, ‘arruma certa quantidade pra ela ai’, ‘ta sem droga lá em casa’, mais ou menos nesse sentido
(...).

O senhor se lembra como vocês começaram; vocês já começaram a interceptar todos de uma vez ou vocês foram pegando o telefone de algum deles e por eles vocês foram abrindo mais ou não?

A interceptação foi uma das ferramentas, né, utilizadas na investigação. Na verdade, tudo começou dentro de uma demanda da autoridade policial, aí fomos selecionados na lista pra acompanharem e ver a evolução daquela demanda que já era específica no caso; a partir daquele momento a operação ela vai ganhando robustez, porque é tanta gente vinculada que ela vai crescendo e as vezes até mais do que nós podemos (...).

Eu percebi que tem vários(...) atribuídos a Eudes. Como vocês tem certeza que se trata dele, a pessoa dele?

É, a gente tem certeza porque em várias, a gente faz a identificação através das nossas ferramentas né e posteriormente a gente faz a constatação, que é o levantamento em campo, o senhor entendeu, endereço, principalmente monitorando ‘tá em tal lugar’ (...) ali você constata também, faz levantamento dentro dos dados da segurança pública e também várias informações vem surgindo, contato com alguma pessoa, entendeu, a gente consegue fazer a investigação, saber quem que é a pessoa e também esses nossos monitoramentos, inclusive, que rendeu o flagrante, no caso do ‘Nê’, né, tipo específico, porque não tinha endereço de residência, porém fornecido, foram várias coisas que foi constatado (...).

O senhor disse esse entorpecente que foi deixado numa caixa de, um padrão de energia?

É, padrão de energia.

Com relação a esse caso, o senhor se recorda quem foi que deixou o entorpecente pra quem?

Sim. Como eles atuavam juntos no tráfico né,
o Willian tinha deixado essa droga dentro do padrão (...) o Nê pediu que ele deixasse essa droga no padrão (...) o Wilton pediu pro Willian de Paula (...) pra levar a droga dele e deixasse essa droga lá na residência dele, aí o Willian foi e deixou essa droga no padrão; nisso, coincidentemente tava tendo operação da delegacia especializada de repressão a entorpecentes no bairro, só que área operacional, essa operação colocou (...) por coincidência, no momento que foi feita essa movimentação desse entorpecente, nós conseguimos entrar em contato com equipes, já que lava tendo operação, se dirigir ao local e fazer a apreensão.

Então esse entorpecente foi encontrado porque vocês passaram a informação de acordo com o áudio?

Nossa equipe tava lá, quando no áudio eles falaram dessa droga, a gente falou: ‘pode chegar mais droga daí do local’.

Eudes, Joelson, Maicon vocês também conseguiram ter positiva a identificação deles (...)?

Todos eles, toda nossa investigação, a gente tem bastante cuidado na constatação das pessoas, né. Também fica bem evidente ao longo da investigação com quem você está (inaudível) (...).

Perguntas da defesa:

Essa associação que envolve Eudes, Wilton, Willian e a Gennifer há quanto tempo eles se conheciam? Existiam outros indícios de conhecimento deles? Como era feita a divisão de núcleos, chegaram tratar dessas interceptações?

A divisão de núcleo a gente fez conforme vínculos e conforme bairros de atuação né, e o que eu posso assim, com convicção informar é que eles já têm uma relação que perdura há certo tempo, bem maior que a investigação né, porque eles são pessoas (inaudível) conhecidas no bairro
e que o Wilton era um braço do Eudes (...).

Deu pra identificar quem era o ‘cabeça’ dessa (associação)

entre os membros ali (...)?

Então, ‘cabeça’, é liderança que o senhor está me perguntando né (?). Isso? O ‘Baleado’ por ser uma pessoa que está dentro do sistema prisional, ele tinha uma certa influência dentro de facções criminosas, então ele tinha uma maior influência (...) o Wilton fazia o que ele pedia (...).

Essa relação que o senhor falou de comunicando pra pedir ‘camisa’ (...) nas gravações eles esclarecem o que que é isso ou isso também, como o senhor falou, é uso da percepção, que é linguajar já da convicção do senhor ou é interpretação dos sinais?

Não, não temos interpretação, é uma técnica de investigação. Quando a pessoa, como foi o caso da operação, falando de uma camisa, que ela é boa ‘camisa é muito boa’ ‘branquinha’ ‘não tem ela esverdeada’, ‘o pessoal está gostando dela’, ‘Como que ela está sendo vendida’, ‘o preço tá bom’, mais ou menos nesse sentido, quando eu falo qualquer termo que eles utilizam.

Mas isso não é esclarecido nos autos ne? (...)

É esclarecido (...).

É uma técnica interpretativa da própria (...)?

Não, é bem esclarecido.

Mas chegam de falar entorpecentes mesmo?

Tudo, droga, ‘feijão’, ‘chá, ‘óleo’, tudo, ‘óleo’ se referindo a pasta-base de cocaína, ‘chá’, ‘feijão’ pra maconha (...).

Perguntas do juiz:

O Joelson, a Gennifer e o Michael eles tem ligação com o Wilton ou entre eles também?

Entre eles também. Não, a Gennifer ela não tem ligação com o Joelson e com (inaudível); mais ou menos assim, nesse núcleo,
o Wilton é que tem maior ligação entre eles, o Wilton liga com um, com um e com outro, aí entre outros núcleos já fazem ligação entre eles
(...)”
– mídia audiovisual, Id. 56493493, destaquei.

Consoante se nota, por meio das investigações prévias realizadas, principalmente pelo que se extraiu das interceptações telefônicas realizadas, foi possível constatar o envolvimento de diversas pessoas com atividades criminosas (40 investigados), e, conforme esclarecido pelas aludidas testemunhas, os suspeitos estavam interligados entre si, ora com um ora com outro, em uma cadeia voltada para a prática do crime de tráfico de drogas, constatando em relação aos apelantes que eles estavam associados uns aos outros para a prática da traficância.

Além disso, verifica-se claramente que os recorrentes Wilton, conhecido por “Nê”, e Willian, além de se associarem, de fato perpetravam a mercancia de entorpecente, tanto que deu ensejo à apreensão de droga na residência do réu Wilton, deixada pelo réu Willian a pedido dele.

Nesse ponto, ressalta-se que foi possível fazer a apreensão do entorpecente por meio das informações obtidas durante a realização da interceptação telefônica, na própria conversa entre os recorrentes em comento realizada no dia 7.8.2017 (trecho colacionado na sentença, Id. 56493457, p. 5), pois nesse dia o apelante Wilton perguntou ao apelante Willian onde ele tinha guardado o “bagulho” (droga), e este respondeu que foi na residência dele, que deixou na caixa de padrão de energia. Logo, apesar de o réu Willian ter negado esse fato em sede inquisitiva, aduzindo que nunca foi à residência do referido corréu, a prova produzida demonstra o contrário, o que inclusive resultou na apreensão da droga (81,44g de maconha).

Ademais, oportuno consignar que nesse mesmo dia em que foi feita a apreensão da droga, o recorrente Willian ligou novamente para Wilton, em duas oportunidades, informando-o que a Polícia estava em sua residência, ocasião em que ele demonstrou preocupação e disse que ia “sair jogado” e “tô vazando”, referindo-se que iria fugir; e depois informou que os policiais estavam na residência dele “carregando os trem”, que a droga que estava na caixinha “já era”, e que outros flagrantes conseguiu tirar do local (outras drogas). Posteriormente, o réu Wilton ligou para Willian e confirmou que os policiais “acharam aquele flagrante lá” (encontraram a droga escondida na caixa de padrão de energia) e que iria fazer outro “corre” – trechos da conversa colacionados na sentença, Id. 56493457, pp. 6-8.

Desse modo, após as investigações realizadas, concluiu-se que
“Nê (réu Wilton) faz do tráfico de drogas seu labor, sendo sua única fonte de renda, contando com a colaboração de sua companheira ‘Karine’ (vulgo ‘Nene’), além da colaboração do seu sócio ‘Willian’, com quem mantém uma ‘boca de fumo’ no bairro”
.

Impende consignar que, ao contrário da alegação defensiva, para a caracterização do crime de tráfico de drogas
é desnecessário que o agente seja surpreendido no exato momento em que promove a venda do produto, afigurando-se suficiente que pratique quaisquer dos núcleos do tipo previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, uma vez que o tráfico de drogas é crime de ação múltipla ou conteúdo variado e, em razão do princípio da alternatividade, ficou configurada a prática delitiva por parte dos apelantes, conforme demonstrado, por “guardar” ou “ter em depósito” substância entorpecente.

Não é demais lembrar que
em relação aos depoimentos prestados por policiais, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, e por serem agentes estatais incumbidos de vigilância e repressão, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em tela.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios, as declarações dos policiais são meio de prova idôneo que fundamentam o decreto condenatório. Este é o entendimento pacífico desta egrégia Corte, conforme Enunciado n. 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Sendo assim, com o exame das provas carreadas aos autos, notadamente as interceptações telefônicas realizadas e os depoimentos dos policiais colhidos, aliadas às condições e às circunstâncias em que se deram a apreensão da droga, ficou configurado o delito de tráfico de drogas em relação aos acusados Wilton e Willian, de forma indene de dúvidas, de modo que se revela inviável a pretensão absolutória.

Outrossim, observa-se que também ficou amplamente demonstrada no feito a associação, de maneira estável e permanente, entre os apelantes Joelson, Wilton, Willian e o corréu Michael, em que o réu Wilton era o agente principal que atuava nas negociações do referido grupo criminoso.

Consigne-se que em relação aos recorrentes Wilton e Willian, se não bastasse as provas produzidas que demonstraram a efetiva prática do tráfico de drogas, conforme acima exposto, verifica-se a existência de outras ligações telefônicas entre eles, em outros momentos durante a interceptação telefônica, em que eles demonstram o vínculo associativo para a prática da traficância.

No dia 27.7.2017, o acusado Willian pediu para Wilton lhe enviar “balas de feijão” (porções de maconha) e que mandaria o “guri” buscar porque estava ocupado e disse ainda que tinha pressa porque tinha “cantado” quatro possíveis compradores da droga.

Posteriormente, no mesmo dia, Willian perguntou ao Wilton se ele estava “na ativa” (vendendo drogas), porque havia um indivíduo querendo comprar dez reais de “feijão” (maconha), e ele lhe respondeu que poderia mandar o sujeito lhe procurar.

No dia 2.8.2017, Wilton informou a Willian que a droga vendida para o indivíduo de alcunha “Amarelo” estava “molhada de removex”, o que diminuiu a qualidade da droga porque fazia o nariz ficar “queimando”, e então Wilton repassou a ele instruções de como fazer a mistura da forma correta do entorpecente, ocasião em que Willian ainda pediu para levar tesoura para sua casa enquanto ele “picava” a droga.

Em outra oportunidade, Willian perguntou se Wilton tinha “feijão” (maconha) porque ele precisava de um pedaço, e este respondeu que ele precisava “amarrar” e que só tinha “balinha”, pois os dois pedaços que tinha deu para a mulher do “Baleado” (detento do PCE).

No dia 15.8.2017, Wilton estava em frente a sua residência e pediu para Willian sair na porta da casa dele para receber o “feijão” (maconha) e ainda avisou que “os homens” (policiais) tinham acabado de passar no local.

Outrossim, em outras duas ocasiões, o apelante Willian em conversa com terceiros se referiu à quantia de dez reais de “brau” e que estava esperando no ponto final do ônibus com a quantia de droga requerida, e combinou de no campo de futebol entregar cem reais “do louco” e o terceiro ficaria lhe devendo cem reais, e ainda disse que tinha acabado de entregar para a pessoa de alcunha “Gerê” a mesma substância.

Ademais, no dia 26.6.2017, consta que o apelante Joelson entrou em contato telefônico com Wilton e informou que a pessoa de alcunha “Baleia” estava com um “feijão do louco” (maconha de boa qualidade), e este respondeu-lhe que já sabia. Em seguida, Wilton disse que conseguiu falar com o parente do “Cris” e que ele estava com um “feijão” (maconha), e como lhe devia R$ 600,00 (seiscentos reais) queria lhe dar 500 gramas, e passaria para Joelson por R$ 500,00 (quinhentos reais) a fim de abater em parte da dívida; Joelson ficou interessado e queria ver se a droga era boa, e se fosse ele aceitaria.

Em 1º.7.2017, Wilton disse a Joelson que pegou uma “base” (pasta-base de cocaína) de péssima qualidade; depois eles discutiram porque Wilton estava devendo R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) de negociações anteriores, e este ofereceu “meio quilo de feijão” para quitar o débito, de modo que combinaram de ir no “grilo”, localizado atrás do Atacadão, para buscar a droga que terceiro estava devendo para Wilton; Joelson ainda disse que o “Baleia” (referindo-se ao codenunciado de alcunha “Veio Baleado”) estava com um “feijão” (maconha) bom, e Wilton respondeu que estava com “uma peça de feijão” (aproximadamente 1kg de maconha) parada, que foi fornecida pelo “Baleado”, mas que o “corre” (tráfico) estava devagar no bairro. No fim da conversa, Joelson disse para Wilton lhe dar R$ 400,00 (quatrocentos reais) que ele tinha e que iria levar para ele 25 gramas da droga “zera” (boa qualidade), por volta das 17h00min, quando estivesse a caminho do bairro São João Del Rey.

Em 3.7.2017, Joelson perguntou a Wilton se fez o “corre” e ele respondeu que não, mas que o fornecedor tinha falado que a droga era “zera” (boa qualidade) e que somente conferiria à noite. Na noite do dia seguinte, 4.7.2017, Wilton informou àquele que a droga é “zera” (boa qualidade) e que iria “vender como água”; depois, Wilton ofereceu um aparelho celular J5 pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a fim de abater a dívida com Joelson, ressaltando que não era roubado e foi entregue por um indivíduo que é “playboy” que estava lhe devendo R$ 400,00 (quatrocentos reais) decorrente da compra de “pó” (cocaína), e Wilton disse que iria ver com a mãe dele, mas aceitava o celular desde que não estivesse com a tela trincada.

Impera anotar que o crime descrito no art. 35,
caput
, da Lei de Drogas somente é caracterizado quando comprovada a existência de vínculo psicológico para a prática da narcotraficância por tempo indeterminado, configurando verdadeiro ânimo associativo de caráter duradouro e estável.

De tal modo, a associação para o tráfico de drogas não se consuma diante de uma reunião meramente eventual, hipótese em que haverá tão somente concurso de agentes no crime de tráfico de drogas, e não a prática de uma infração penal autônoma.

In casu
, da análise dos elementos de prova produzidos, sobretudo das conversas telefônicas interceptadas ao longo da denominada
Operação Babilônia
e dos depoimentos dos policiais que participaram das investigações, fica clara
a existência de um vínculo associativo perene entre os apelantes,
com o propósito de comercializar drogas, incorrendo, portanto, nas condutas descritas no artigo 35 da lei em comento.

Oportuno trazer as importantes considerações trazidas em sede de contrarrazões recursais,
in verbis
:

“(...) Os áudios deixam muito claro o profundo envolvimento dos citados réus com o narcotráfico. Desse modo, ainda que não tenha ocorrido apreensão de droga com massa expressiva, pode-se perceber com a análise das interceptações telefônicas que os acusados dedicavam-se rotineiramente ao narcotráfico, sempre mencionando alta quantia de dinheiro e grande volume de entorpecentes nos seus diálogos.

Quanto aos questionamentos da defesa sobre as expressões utilizadas pelos acusados, não podemos ignorar que o grande objetivo de criação de Delegacia, Juízos e Promotorias especializados em tráfico de drogas é ter essa visão e obter experiência no julgamento desse tipo de delito. Sabemos que palavras como ‘corre’ (tráfico), ‘óleo’ (pasta-base), ‘feijão’ (maconha), ‘pó’ (cocaína), ‘relógio’ (balança), ‘papel’ (dinheiro), ‘rex’ (dinheiro), são exemplos de termos muito comuns nas conversas entre indivíduos envolvidos com o tráfico de drogas, que lemos e ouvimos todos os dias nos casos em que analisamos.

A interpretação dessas expressões, considerando a experiência desse juízo, e sem se divorciar do contexto fático, é método eficiente para a conclusão de que os réus negociavam drogas em suas conversas. (...)”
– Id. 56493489, pp. 8-9.

Conforme bem delineado pelo juiz de origem, o acompanhamento dos áudios interceptados foi feito juntamente com o trabalho de campo e monitoração dos “alvos”, que resultou inclusive na apreensão de entorpecentes.

Dessa forma, de acordo com todo o exposto, descabida a pretensão absolutória com a incidência do princípio do
in dubio pro reo
, diante do farto conjunto probatório carreado ao feito, não restando dúvidas sobre a prática delitiva por parte dos apelantes, logo, mantenho o édito condenatório.

Incabível a fixação de
regime semiaberto
para cumprimento das penas, notadamente porque as reprimendas dos apelantes Wilton e Willian foram estabelecidas em patamar superior a oito anos de reclusão, além do fato de o primeiro ser reincidente específico.

Deixo de efetuar a
detração penal
, na forma pretendida pela defesa, pois sua aplicação não traria nenhum resultado prático na atual fase processual, posto que o regime prisional inicial não foi fixado unicamente com base no
quantum
da pena estabelecida, mas também levou-se em consideração as particularidades do caso concreto, em decorrência da quantidade de droga apreendida com os recorrentes e da reincidência específica do réu Wilton, fatores que justificam a estipulação do regime fechado, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, c/c o art. 42 da Lei n. 11.343/06.

Frise-se que as questões relativas à detração penal devem ser dirimidas pelo Juízo das Execuções Criminais, na forma do art. 66 da LEP, não tendo relevância no presente caso para fins de fixação do regime de cumprimento de pena.

Por fim,
a defesa requer a redução da
pena de multa
, alegando a condição de hipossuficiência dos réus.

A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado (Enunciado n. 33 do TJMT).

A análise acerca da hipossuficiência financeira do apenado e a sua impossibilidade de quitar a prestação pecuniária imposta compete ao Juízo da Execução Penal, pois este é o responsável por conduzir o cumprimento da pena, adequando as condições estabelecidas na sentença à situação espelhada pelo réu no momento da sua efetivação.

Nesse contexto, considerando que após a apreciação do recurso defensivo foi mantida a pena privativa de liberdade fixada na sentença, e tendo em vista que a sanção pecuniária foi estabelecida de forma proporcional a ela, inviável o acolhimento do pedido, de modo que mantenho as
penas de multa nos termos em que fixadas.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço das presentes apelações e, no mérito,
nego-lhes provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021